Tribunal: TJPA
Processo: 0010081-78.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010081-78.2018.8.14.0012

APELANTE: ROSINALDO GONCALVES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0010081-78.2018.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO – OAB/PA 17.854

ADVOGADO:

NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/PA n°. 7.829

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rosinaldo Gonçalves Cordeiro contra sentença que o condenou à pena de 10 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime fechado. O recorrente alega ausência de provas válidas para sua condenação e requer absolvição, desclassificação do crime, ou aplicação de penas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da busca pessoal realizada no recorrente e a consequente licitude das provas obtidas; (ii) a necessidade de absolvição do apelante por falta de provas válidas, diante da suposta ilicitude das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada no recorrente não atende aos critérios de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal e pela jurisprudência consolidada, especialmente pelos precedentes do STJ e STF, que exigem elementos objetivos para justificar a abordagem.

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do RHC 158.580 e do HC 877.943-MS, consolidou o entendimento de que a fuga ao avistar policiais, por si só, não configura fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal, exigindo-se elementos adicionais para legitimar a diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, reiterou a necessidade de suspeitas concretas e objetivas para a realização de buscas pessoais, afastando abordagens baseadas em percepções subjetivas dos policiais, conhecidas como “tirocínio policial”.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, também sustenta a necessidade de suspeitas concretas e adequadamente justificadas para a realização de buscas pessoais, sob pena de violação de direitos civis.

Em razão da ausência de elementos objetivos que justifiquem a abordagem policial, reconhece-se a nulidade das provas obtidas, devendo ser aplicados os princípios do in dubio pro reo e da ilicitude das provas.

Diante da nulidade das provas, é concedida ordem de habeas corpus de ofício, absolvendo o recorrente das acusações por ausência de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:

A busca pessoal, para ser válida, deve estar fundamentada em suspeitas concretas e objetivas, não sendo admissível quando baseada apenas em percepções subjetivas dos policiais.

Provas obtidas sem a devida fundamentação da abordagem são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos.

Dúvidas quanto à licitude da prova devem ser resolvidas em favor do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 386, II, 316, 654, § 2º, e 647-A, parágrafo único. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC nº 158.580.

STJ, HC nº 877.943-MS.

STF, HC nº 208.240/SP.

Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000.

TJPA, Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0010081-78.2018.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO – OAB/PA 17.854

ADVOGADO:

NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/PA n°. 7.829

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser iniciada em regime fechado (id 8210987).

Segundo a denúncia, no dia 18/10/2018, o recorrente e o corréu Joaquim Neto dos Santos Mota teriam sido flagrados em atitude suspeita por policiais militares e, após busca pessoal, foram encontrados com eles uma porção de entorpecentes (maconha e
oxi
), supostamente, destinados à comercialização, razão pela qual foram presos em flagrante sob a acusação de terem incorrido na prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 (id 8210924 - Págs. 2 - 4).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões (id 9022640), formulou os seguintes pedidos:

§

Absolvição do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso V, VI e VII, do CPP;

§

Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 28 da lei 11.343/06 ou, alternativamente;

§

A fixação da pena no patamar mínimo legal, com causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 a razão de 2/3;

§

A alteração para o regime inicial aberto;

§

A conversão da pena em restritiva de direitos;

§

A suspensão condicional da pena se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal;

§

A realização de detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 19450256).

De igual forma, Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo desprovimento do apelo (id 19569974).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa, mas que, a meu ver, reclama solução antecedente, porque se encontra apta a influir diretamente no resultado deste julgamento.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal.

Como é sabido, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, me parece que a abordagem realizada pelos policiais militares no ora apelante não foi precedida de fundada suspeita legítima.

Durante a audiência de instrução (id 30508443 – 30508461), os policiais Paulo Afonso Diniz Moares, João José Faial Silva e Heverson Renan Amorim Lopes afirmaram que, no dia do fato, estavam em ronda ostensiva quando avistaram o recorrente e o corréu Joaquim Gonçalves Cordeiro em atitude que classificaram como “suspeita”, razão pela qual teriam feito a abordagem deles seguida de busca pessoal, quando, então, o apelante teria supostamente, lançado ao solo um embrulho contendo drogas.

Afora alegação feita pelos policiais de que, ao ser revistado – registro, sem fundada suspeita circunstanciada nos autos –, o apelante teria lançado um embrulho ao solo, não há nenhum outro elemento objetivo e adicional a conferir verossimilhança a essa afirmação, o que me leva a concluir que não foram observados os critérios objetivos de justa causa exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas associada à negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, tornando a versão acusatória questionável.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suma, tenho por prejudicado o julgamento de mérito da apelação diante da necessidade de se reconhecer a flagrante
nulidade das provas ilícitas obtidas na busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante do apelante e, por conseguinte, absolvê-lo das acusações constantes da inicial.

Posto isso, em vista da ausência alegação defensiva no particular,
concedo ordem de habeas corpus
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[8]
e 647-A, §único[9]
, ambos do CPP, para:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
feita no apelante;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316, caput, do CPP, com ordem para expedição de

ALVARÁ DE SOLTURA

em seu favor, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo Juízo a quo no B.N.M.P.;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2] Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3] Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4] Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5] Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6] EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7] APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[9] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 08/10/2024